Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de mútuo na conta corrente da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente, impondo à instituição financeira a cessação dos débitos automáticos
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer momento, conforme art. 6o, não sendo admissível cláusula que estabeleça sua irrevogabilidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, admitindo sua revogação a qualquer tempo, sem aplicação analógica das limitações previstas para o empréstimo consignado.
6. A revogação da autorização não extingue a dívida nem afasta as consequências do eventual inadimplemento, podendo a instituição financeira valer-se dos meios ordinários de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras nas operações de empréstimo bancário.
2. O titular da conta pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo, nos termos do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. 3. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual nem impede a cobrança do débito por meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 4o, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085).